Tribunal: STF
Processo: ARE 1398350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. MULTA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO LIMITADA DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADES INEXISTENTES. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.



    1. São manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo qualquer omissão ou contradição no acórdão que desproveu a apelação, pois inexistente provocação sobre a questão da prescrição que somente foi deduzida agora em embargos de declaração, o que se examina, porém, a fim de evitar alegação de nulidade.



    2. Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a prescritibilidade de ação de ressarcimento ao erário decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas (tema de repercussão geral 899), e que o prazo aplicável seja o de cinco anos, nos termos da Lei 9.873/1999 (MS 35.940, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14/07/2020), não houve, nos autos, mesmo quando da oposição dos embargos declaratórios, a juntada de cópia integral do procedimento administrativo para possibilitar exame de todos os pontos que são relevantes no trato do tema, inclusive eventuais marcos interruptivos.



    3. Ademais, a exemplo da descrição fática discorrida pelo TCU para fundamentar a impugnação aos embargos à execução, é possível constatar, de plano, que o embargante não fez análise contextual e sequencial dos atos do procedimento administrativo para respaldar a tese de prescrição. A indicação de eventos esparsos não abrange todas as ocorrências procedimentais e sequer pode ser especificamente correlacionada aos textos de lei para aplicação da norma ao fato, limitando-se o embargante a citar, de forma genérica, a legislação.



    4. É ônus processual do embargante a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, I, CPC), restando, no caso, incólume a presunção legal que milita em favor do título executivo.



    5. Ao contrário do exposto, o que se poderia extrair, diante da genérica narrativa e deficiente instrução probatória, é que não se consumou a prescrição para constituir o crédito e para ajuizar a respectiva execução, dado que não se presume a prescrição, que é matéria de defesa e, assim, deve ser objeto de cabal comprovação pelo executado e embargante.



    6. A alegação tardia veiculada, desprovida da devida contextualização fática e probatória necessária, apenas demonstra o caráter meramente protelatório dos presentes embargos declaratórios.



    7. Embargos de declaração rejeitados”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a prescritibilidade de ação de ressarcimento ao erário decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas (tema de repercussão geral 899), e que o prazo aplicável seja o de cinco anos, nos termos da Lei 9.873/1999 (MS 35.940, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14/07/2020), não houve, nos autos, mesmo quando da oposição dos embargos declaratórios, a juntada de cópia integral do procedimento administrativo para possibilitar exame de todos os pontos que são relevantes no trato do tema,inclusive eventuais marcos interruptivos.



    Ademais, a exemplo da descrição fática discorrida pelo TCU para fundamentar a impugnação aos embargos à execução (ID 155276320, f. 2), é possível constatar, de plano, que o embargante não fez análise contextual e sequencial dos atos do procedimento administrativo para respaldar a tese de prescrição.



    Com efeito, a indicação de eventos esparsos não abrange todas as ocorrências procedimentais e sequer pode ser especificamente correlacionada aos textos de lei para aplicação da norma ao fato, limitando-se o embargante a citar, de forma genérica, a legislação.



    Cabe realçar que é ônus processual do embargante a comprovação do fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, I, CPC), restando, no caso, incólume a presunção legal que milita em favor do título executivo.



    Ao contrário do exposto, o que se poderia extrair, diante da genérica narrativa e deficiente instrução probatória, é que não se consumou a prescrição para constituir o crédito e para ajuizar a respectiva execução, dado que não se presume a prescrição, que é matéria de defesa e, assim, deve ser objeto de cabal comprovação pelo executado e embargante.



    Enfim, a alegação tardia veiculada, desprovida da devida contextualização fática e probatória necessária, apenas demonstra o caráter meramente protelatório dos presentes embargos declaratórios."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente